Tribunal: TJDFT
Processo: 0715464-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. PNEU POSTERIOR DE “APOIO DO TRUCK” FURADO DURANTE O TRAJETO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR IMPROPRIEDADE NO USO DO EQUIPAMENTO (MACACO). CONTINUIDADE DA VIAGEM ATÉ O PONTO DE APOIO MAIS PRÓXIMO (40 KM). COMPROVADO SE TRATAR DE VEÍCULO, COM TRÊS EIXOS, DEVIDAMENTE VISTORIADO E EM REGULARES CONDIÇÕES DE TRÁFEGO. AUSENTE EVIDÊNCIA DE DESESTABILIZAÇÃO DO ÔNIBUS NESSE CURTO TRAJETO QUE PUDESSE TER PROPORCIONADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS PASSAGEIROS. INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGOS 12 E 186).DANOMORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Rejeitada apreliminardecerceamentodedefesasuscitada pela parte recorrente. A não realização de audiência de instrução (oitiva de testemunhas) não configura cerceamento do direito de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar um julgamento seguro. Ademais, o destinatário daprovaé o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/95, art. 5o e art. 33).
II. Mérito.
A. Ação de reparação por danos morais ajuizada pelo consumidor que teria adquirido passagem de ônibus da empresa requerida, para o trajeto Brasília-DF - São Lourenço-MG, a ser percorrido no dia 07.10.2021. Alega que, após percorrer aproximadamente setecentos quilômetros, o pneu do veículo furou, motivo pelo qual o motorista solicitou o auxílio dos passageiros para troca; entretanto, esta não foi concluída por problemas no “macaco”, razão pela qual o motorista decidiu continuar a viagem até o ponto de apoio mais próximo, distante a quarenta quilômetros, o que, segundo o consumidor, teria colocado em risco a vida dos passageiros.
B. Contra a sentença de procedência do pedido (condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de reparação dos danos extrapatrimoniais), insurge-se a requerida. Assevera a inexistência de falha na prestação do serviço, sob o argumento de que o “macaco” não estava quebrado, mas se tornou “imprestável” no momento do encaixe do pneu sobressalente, razão pela qual o motorista, com conhecimento técnico repassado pela empresa e ciente de que o pneu furado “era do apoio do truck” (o que não acarretaria qualquer risco para a viagem), decidiu prosseguir viagem até o ponto de apoio seguinte, onde conseguiu, enfim, trocar o pneu, razão pela qual pede a improcedência do pedido.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6° e 14).
D. Conquanto incontroversa a intercorrência na viagem (pneu de apoio do “truck” furado no curso do trajeto e a impossibilidade de substituição por meio do “macaco”, razão pela qual o motorista prosseguiu viagem até um ponto de apoio para conseguir trocá-lo), a situação narrada não se revela apta à afetação da integridade psicológica dos direitos inerentes à personalidade do passageiro a ponto de fundamentar a pretendida condenação por danos extrapatrimoniais (CC, artigos 12 e 186).
E. Com efeito, não resultou evidenciado o “risco à vida de todos os passageiros”, conforme consignado na sentença, notadamente porque: (i) a recorrente colacionou “laudo de inspeção técnica” do veículo, da lavra da ANTT, a atestar o preenchimento dos requisitos ao transporte seguro de passageiros (ID 34207921), além de “certificado de segurança veicular” (inspeção em 17.3.2021) expedido pelo DENATRAN (ID 34207923); (ii) o sinistro ocorreu durante o dia (fotos – ID 34207912 - Pág. 2); (iii) o motorista preferiu, acertadamente, percorrer curta distância (40 quilômetros), comparativamente a todo o trecho da viagem (712 quilômetros), do que permanecer com o ônibus estacionado ao longo do acostamento, podendo expor todos os passageiros a outros tipos de risco; (iv) não há evidências de “desestabilização” do ônibus durante o trajeto percorrido com um pneu (de apoio – “truck” – não utilizado à tração) a menos da parte posterior (ônibus com três eixos e oito pneus no total); (v) as máximas da experiência comum robustecem a alegação da empresa de que [...] caso, fosse outro pneu estourado, a Empresa enviaria outro veículo para realizar a baldeação dos passageiros ou enviaria mecânicos para realizar a troca do pneu, não havendo necessidade deste procedimento, estando correto o procedimento do motorista [...] (Lei 9.099/95, artigo 5o); (vi) em que pese o imprevisto, os passageiros chegaram incólumes ao destino, sem demonstração de situação de “pânico” ou de qualquer consequência mais gravosa à parte requerente.
F. Não comprovada a situação de descaso ou de outro grave fato gerador do dano extrapatrimonial (CC, artigo 12), a reforma da sentença é medida que se impõe.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e provido. Julgado improcedente o pedido inaugural. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).